Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701484-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferido pelo Relator do Habeas Corpus no 964424/DF (ID no 66932491). Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo a vista a decisão proferida no referido writ constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007